Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-50.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800653-50.2021.8.14.0039

APELANTE: THIAGO ABNE NEVES FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.
O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. CONFORME O ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A” DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, O ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DE TAL PEDIDO E O ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE, NO CASO A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, ATRAVÉS DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS, DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA DE FORMA LÍCITA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. RECURSO CONHECIDOEM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Thiago Abne Neves Fernandes,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 657 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, haja vista ser o apelante reincidente.

Narra a denúncia
que no dia
20/02/2021, por volta das 10h50min, policiais militares estavam realizando ronda quando passaram pela Rua São Francisco, no bairro Sidilândia, Município de Paragominas, e avistaram um cidadão, posteriormente identificado como Adenilson Silva Feitosa, em um terreno baldio pegando um objeto pelo buraco na parede de madeira da residência nº. 432, sendo que, nessa ocasião, foi realizada a abordagem de Adenilson, oportunidade em que encontraram 2 (duas) trouxas de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 2g (duas gramas), e ao ser questionado acerca da origem da droga, informou que adquiriu a mesma do réu Thiago Abne Neves Fernandes, tendo nesta ocasião indicado a sua residência, tendo a guarnição da Polícia Militar se dirigido ao local indicado e, chegando lá, visualizaram o réu jogando uma sacola para fora da residência, momento em que checaram o que continha na mesma e encontraram 25 (vinte e cinco) trouxas de substância assemelhada à maconha, pesando aproximadamente 32,5g. Informa a peça ministerial que o acusado, ora apelante, confessou o tráfico de drogas a ele atribuído.

Em razões recursais
, ID 5806393, alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada, por entender inexistente nos autos provas necessárias para ensejar uma decisão condenatória em desfavor do apelante, além de serem as poucas provas inseridas nos autos obtidas de forma ilícita, pois fruto de violação de domicílio, razão pela qual postula o provimento do recurso em questão para que o recorrente seja absolvido do crime que lhe foi imputado.

Requer também o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, ID 5806397, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 7883032, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada, por entender inexistente nos autos provas necessárias para ensejar uma decisão condenatória em desfavor do apelante, além de serem as poucas provas inseridas nos autos obtidas de forma ilícita, pois fruto de violação de domicílio, razão pela qual postula o provimento do recurso em questão para que o recorrente seja absolvido do crime que lhe foi imputado.

A materialidade encontra-se presente
, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5806326.

Já quanto à autoria delitiva, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS MARCELO RODRIGUES FEITOSA, BRENO RIBEIRO CARDOSO e TAFFAREL MENDES MEDEIROS, confirmaram, perante o juiz da causa, mídia presente à ID 5806340 e ss, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que em policiamento ostensivo que fazem, se deparam com um cidadão saindo da lateral de uma casa, e perceberam que este pegou algo pela parede da casa, por um buraco, e resolveram fazer uma abordagem no indivíduo, encontrando em seu poder dois invólucros com material entorpecente, tendo este falado para os depoentes/policiais que havia comprado a droga na referida casa com o ora apelante, Thiago, tendo os policiais feito o cerco no imóvel e, neste momento, depois do cerco feito, foi percebido que o recorrente foi para o quintal da residência e arremessou uma sacola para o quintal de seu vizinho, tendo os policiais ido atrás dessa sacola e encontrado o mesmo material entorpecente, dentro dessa sacola, que foi encontrado com o primeiro abordado e, diante dessa situação, foi feita busca domiciliar, tendo sido encontrado material usado para “dólar” droga para venda, sendo procedida, em seguida, a prisão do réu/apelante.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, mídia de ID 5806357 e ss,
negou a prática criminosa que lhe foi imputado, afirmando que sua prisão se deu por perseguição que os policiais militares fazem a sua pessoa, em virtude de um latrocínio praticado no município de Dom Elizeu que o apelante foi condenado, negando que estivesse com qualquer tipo de droga quando de sua prisão.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo

razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde o próprio acusado confirma que estaria em poder de boa quantidade de drogas ilícitas, mas que essa substância seria para seu próprio consumo, alegação esta que se mostrou carente de provas nos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Quanto a alegada violação de domicílio ventilada no presente recurso
, vejo que esta não prospera, já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Além do que, o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa guardando ou tendo em depósito, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível absolvição, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso manejado e, na parte conhecida,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023